Tribunal: TJBA
Processo: 8000433-16.2019.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000433-16.2019.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NORMA CRISTINA TEIXEIRA PAIXAO e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, EUCLIDES PEREIRA DE BARROS FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. JORNADA DE TRABALHO DOS PROFESSORES. VALIDADE DE PORTARIA MUNICIPAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de condenação do Município de Guanambi ao pagamento de horas extras, diante da alegada violação à isonomia entre professores do ensino fundamental I e II, em razão da adoção de hora-aula com minutagem distinta (60 e 50 minutos, respectivamente), prevista na Portaria Municipal nº 107/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a diferenciação da duração da hora-aula entre professores do ensino fundamental I e II, sem justificativa, caracteriza violação ao princípio da isonomia; e (ii) saber se tal diferenciação dá ensejo ao pagamento de horas extraordinárias pelos minutos excedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.738/2008, em seu art. 2º, § 4º, estabelece que até dois terços da carga horária do professor pode ser destinada à interação com educandos, assegurando o restante para atividades extraclasse.

4. O STF reconheceu a constitucionalidade dessa divisão (Tema 958/STF), conferindo à Administração local discricionariedade para definir a duração da hora-aula, desde que respeitados os limites legais da jornada semanal e da proporção entre atividades em sala e extraclasse.

5. A diferença de minutagem entre os níveis de ensino não configura, por si, ofensa ao princípio da isonomia ou direito subjetivo ao recebimento de horas extras, sobretudo quando mantida a jornada semanal dentro do limite legal e garantida a destinação mínima de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse.

6. A jurisprudência do STJ entende que os minutos não utilizados para completar 60 minutos na hora-aula não podem ser convertidos em horas extraordinárias.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8000433-16.2019.8.05.0088, em que figuram como apelantes,
NORMA CRISTINA TEIXEIRA PAIXÃO
e
OUTROS
, e como apelado,
MUNICÍPIO DE GUANAMBI/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do relatório e voto do Relator.